Tribunal: TJDFT
Processo: 0702040-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702040-07.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EMERSON DA SILVA BOAVENTURA RECORRIDA: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. APLICATIVO DE TRANSPORTE. NEGATIVA DE CADASTRO DE MOTORISTA PARCEIRO. LIBERDADE CONTRATUAL. LEGITIMIDADE DA RECURSA. OFENSAS À BOAFÉ OU FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA. 1. Na forma dos artigos 421 e 422 do Código Civil, tem-se que, entre civis, a liberdade na contratação é a regra, limitada pela função social do contrato e pelos princípios da probidade e boa-fé. 2. As empresas de aplicativos de transporte, em regra, não podem ser compelidas à contratação com motorista, salvo, excepcionalmente, quando comprovada recusa por motivos discriminatórios ou outros que ofendam as legítimas balizas à liberdade contratual. 3. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação aos artigos 386 e 397, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de não haver qualquer apontamento na sua ficha criminal a justificar a negativa de cadastramento. Aduz que a realização de transação penal por ele realizada, não poderia fundamentar a recusa de cadastramento. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Isabela Braga Pompilio, OAB/DF 14.234. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à suposta ofensa aos artigos 386 e 397, ambos do CPP, uma vez que referidos dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, o que encontra óbice no enunciado 211 da Sumula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado decidiu que no caso concreto, a sentença “bem clarificou que a recusa de cadastramento se deu em procedimento não discriminatório e que os fatos apresentados como justificativa ao não interesse de contratar (ação penal e termo circunstanciado) não es mostram desarrazoados diante do serviço promovido pela empresa”, ora recorrida (ID 29961841-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 31553757-Pá. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Isabela Braga Pompilio, OAB/DF 14.234. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003